Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-20.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE TERCEIRO. SEGURO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. DESPESA DE ORDEM MATERIAL. ABATIMENTO DPVAT. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2. No caso específico dos autos, o acordão foi claro e coerente ao estabelecer que a questão referente ao agravamento do risco por ato ilícito praticado pelo segurado não foi tratada em contestação, mas tão somente em apelação, não podendo ser conhecida por configurar inovação recursal.
3. O acórdão consignou, ainda, que é dever dos autores a entrega de todos os documentos necessários para a quitação e transferência da motocicleta acidentada (salvado).
4. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, e não o julgamento em sentido contrário ao entendimento da parte ou de jurisprudência que não seja de observância obrigatória.
4.1. As alegações quanto ao termo final e enquadramento do pensionamento demonstram o mero inconformismo da parte com o julgado, devendo ser combatido por meio do recurso cabível.
5. Os réus foram condenados solidariamente ao pagamento dos danos materiais, não havendo que se falar em abatimento do valor da indenização do seguro DPVAT somente na parte devida pela seguradora.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos embargos de declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.